Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, à decisão proferida pelo Sexto Juizado Especial Cível de Brasília.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: natureza extraconcursal do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 77486503):
“Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto à decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0752710-62.2025.8.07.0016, segundo a qual foi reconhecida a natureza concursal do crédito exequendo, determinando a expedição de certidão de crédito para habilitação no processo de recuperação judicial da empresa OI S.A. A agravante sustenta, em síntese, que o crédito em execução possui natureza extraconcursal, uma vez que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu após o deferimento da recuperação judicial. Pugna a agravante pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo. É o breve relato. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é atribuição do relator a concessão de efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrados, em cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora). Em análise inicial, não se encontram presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pedido. A decisão agravada fundamentou-se na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo no 1.051, segundo a qual “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Consta dos autos que o fato gerador do crédito — negativação indevida — ocorreu em outubro de 2021, portanto, anterior ao deferimento da recuperação judicial da agravante, em março de 2023, o que indica, em princípio, a natureza concursal do crédito, sujeitando-o ao juízo universal. Em juízo de cognição sumária, não há ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, a justificar a suspensão de seus efeitos. Ademais, o perigo de dano irreparável não se mostra configurado, uma vez que a medida determinada limita-se à expedição de certidão de crédito, sem qualquer constrição patrimonial imediata. Destarte, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações.”
4. As contrarrazões não foram apresentadas.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto não foram apresentados elementos concretos para afastar o entendimento adotado, de forma que deve ser mantida a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a